Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-25.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002379-25.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ADEILSON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 862.274.751-49 (IMPETRANTE), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002379-25.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002379-25.2024.8.11.9005

Impetrante:

Adeilson de Almeida Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDE PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.º 1021296-44.2024.8.11.0000 – AUXÍLIO FARDAMENTO – SOBRESTAMENTO DETERMINADO NOS PROCESSOS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
. Ademais, o Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal dispõe que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. Além disso, d
a análise da decisão proferida no Id. 233461157 da reclamação constitucional n.º 1021296-44.2024.8.11.0000, observa-se que a determinação é de suspensão dos processos não transitados em julgado.

Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica. Ordem concedida para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002379-25.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002379-25.2024.8.11.9005

Impetrante:

Adeilson de Almeida Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Adeilson de Almeida Rodrigues.

Ação:
de Cobrança – auxílio fardamento.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada

(Id.
170097867 - nos autos n.º 1024852-51.2024.8.11.0001)
: suspendeu o andamento do feito, até que haja o trânsito em julgado da reclamação n.º 1021296-44.2024.8.11.0000.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão proferida viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença. Por tal razão, salienta que há violação, também, à coisa julgada. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e, no mérito, a manutenção do cumprimento de sentença até a fase final.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id.
246765175
): deferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
253158663
): opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002379-25.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002379-25.2024.8.11.9005

Impetrante:

Adeilson de Almeida Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT
,
diante da decisão que
determinou a suspensão do processo até o julgamento da reclamação constitucional n.º 1021296-44.2024.8.11.0000
.

O impetrante sustenta que a decisão em questão viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença.

Além disso, salienta que há violação, também, à coisa julgada.

Por tais razões, o impetrante pugnou, liminarmente, pela suspensão do ato tido como coator, com a continuidade do cumprimento de sentença, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Inicialmente, mister se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.º 9.099/95.

Assim, geralmente, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando suspendeu o andamento do feito.

Do exame dos autos de origem (n.º

1024852-51.2024.8.11.0001), constata-se que, de fato, o processo já foi sentenciado, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento relativo aos anos de 2016 a 2019 e se encontra na fase de cumprimento de sentença, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 02 de julho de 2024 (certidão de Id. 160887777) e, neste momento processual, a decisão judicial se tornou imutável e indiscutível, conforme preceitua

o artigo 502 do Código de Processo Civil:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Com efeito, ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito à ajuda fardamento não seja pertinente, não se pode mudar o que já transitou em julgado, sob pena de ferir a segurança jurídica.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Ademais, da análise da decisão proferida no Id. 233461157 da referida reclamação (n.º 1021296-44.2024.8.11.0000), observa-se que a determinação é de suspensão dos processos não transitados em julgado:

“(...)

Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos,
para sanar a omissão apontada, com o que determino a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000
”.

Portanto, tem-se que restaram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020)”.

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO –
COISA JULGADA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) “3. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).4. A sentença proferida em 17/12/2022 transitou em julgado no dia 07/02/2023 (certidão de id. 185843744), a qual condenou a parte reclamada ao: “pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do seu cargo efetivo”, bem como: “a pagar a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido retroativo ao mês de agosto/2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional [cumprimento da obrigação], corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional”, além de: “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença. Isento ao pagamento das custas processuais por força legal” (...)“
6. O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 7. Destaca-se que o Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

8. Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica
.

(
N.U 1004950-22.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023”.
(destaques nossos)
.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
à parte impetrante, a fim de
ANULAR
a decisão combatida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem até a satisfação da dívida, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025